Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-49.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000806-49.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALBINO SILVA ARAUJO JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA

APELADO: JMT TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, JOSE ALFREDO CRUZ GUIMARAES, LUCIANA SOUSA VISCO COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. IRMÃOS DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 12 DA LEI Nº 11.442/2007. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por irmãos de vítima fatal de acidente de trânsito, pleiteando indenização por dano moral reflexo, e apelação adesiva da transportadora JMT, arguindo nulidades processuais e afastamento de sua responsabilidade civil.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são:

(i) se os irmãos da vítima têm direito à indenização por dano moral reflexo independentemente de prova do vínculo afetivo;

(ii) se há responsabilidade solidária entre as empresas JMT, PERBRAS e PETROBRÁS pelo evento danoso;

(iii) no recurso adesivo, se há nulidade processual por violação à conexão (arts. 55 e 58 do CPC) e ausência de intimação pelo DJE;

(iv) se há negativa de prestação jurisdicional e ilegitimidade passiva da transportadora;

(v) se incide a excludente de responsabilidade do art. 12 da Lei nº 11.442/2007 ou a culpa exclusiva/concorrente da vítima.

III. Razões de decidir

3. As preliminares suscitadas pela JMT não prosperam. A ausência de julgamento conjunto das ações conexas não gera nulidade, pois não houve prejuízo nem decisões conflitantes.

4. A alegação de falta de intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico é improcedente, prevalecendo a intimação válida pelo portal do PJe, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e da jurisprudência do STJ (EAREsp 1.663.952/RJ).

5. Também não há negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença enfrentou expressamente as teses de ilegitimidade passiva e excludente de responsabilidade, aplicando a teoria do risco e a solidariedade objetiva entre as rés.

6. A excludente do art. 12 da Lei nº 11.442/2007 não se aplica ao caso, pois trata das relações contratuais entre transportador e expedidor, não afastando a responsabilidade civil extracontratual perante terceiros lesados.

7. Comprovou-se que o motorista da JMT, ao perceber ruído anormal no veículo, deixou de verificar as condições da carga, contribuindo culposamente para o evento.

8. A alegação de culpa exclusiva da vítima por embriaguez ao volante não encontra amparo nos autos, pois a causa determinante do sinistro foi o desprendimento da barra metálica da carga, sem nexo causal com a alcoolemia constatada.

9. Quanto à apelação principal, o dano moral por ricochete entre irmãos não é presumido e depende de demonstração do vínculo afetivo concreto e do sofrimento experimentado, o que não foi comprovado pelos autores.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:

1.“O dano moral por ricochete em favor de irmãos da vítima de acidente fatal depende da demonstração do vínculo afetivo e da efetiva dor moral sofrida, não sendo presumido pelo simples parentesco colateral.”

2.“A ausência de julgamento conjunto de ações conexas não gera nulidade quando inexistente prejuízo ou decisões contraditórias.”

3.“A intimação pelo portal eletrônico (PJe) prevalece sobre o Diário da Justiça Eletrônico e é válida nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.”

4.“A excludente de responsabilidade do art. 12 da Lei nº 11.442/2007 não se aplica à responsabilidade civil extracontratual perante terceiros.”

5.“A embriaguez da vítima não afasta o nexo causal quando o acidente decorre de obstáculo imprevisível e inevitável criado por falha no transporte de carga.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, parágrafo único, 932, III, 933; CPC, arts. 55, 58 e 373, I; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º; Lei nº 11.442/2007, art. 12; CTB, art. 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.454.505/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 09.11.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.482.087/ES, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 03.02.2020; STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 04.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000806-49.2020.8.05.0076
, em que figuram como apelante ALBINO SILVA ARAUJO JUNIOR e outros (2) e como apelada JMT TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTOS AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.